Tribunal: STF
Processo: RHC 228659
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Jacques Rassier, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 777.610/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio). Após a instrução, o Ministério Público pugnou pela absolvição sumária do ora recorrente ante o reconhecimento de legítima defesa no caso concreto.



    Nesse sentido, a sentença julgou improcedente a acusação, atendendo ao postulado do Parquet. Contudo, irresignado, o assistente de acusação interpôs apelação, a qual foi provida pelo Tribunal local para pronunciar o ora recorrente.



    Em sede de habeas corpus impetrado no STJ, a ordem não foi conhecida e, posteriormente, o agravo regimental foi desprovido.



    Alega-se, em síntese, neste recurso: i) ausência de legitimidade recursal do assistente à acusação; ii) impossibilidade de pronúncia diante de pedido de absolvição pelo MP; e iii) inadequada aplicação do “princípio” in dubio pro societate para pronúncia do recorrente.



    Requer-se, ao final, o acolhimento do presente recurso ordinário para:



    “(...) para o fim especial de reformar o acórdão recorrido, a fim de que a impetração seja conhecida e a ordem concedida, da seguinte forma:



    1. cassar o acórdão 70072386576 proferido pelo Segundo Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, por maioria, conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo assistente à acusação, pois essa decisão olvida que não houve inércia do Ministério Público, mas sim acolhimento do seu pedido de absolvição sumária por reconhecimento da legítima defesa, lhe retirando o interesse recursal, de modo que a atuação supletiva do assistente da acusação não encontra amparo nos artigos 271 e 598, do CPP, a impor o não conhecimento do recurso de apelação que gerou o ato coator.



    2. reconhecer a coação ilegal ante a violação do princípio acusatório previsto no artigo 3º-A, do CPP e artigo 129, I, da Constituição Federal, para cassar o acórdão 70072386576, pois a partir do pedido de absolvição do Ministério Público, não pode o juiz – no caso, o Tribunal Gaúcho – substituir a acusação para afastar a absolvição sumária, devendo ser concedida a ordem para trancar a ação penal pela ausência de justa causa.



    3. reconhecer a coação ilegal ante a indevida aplicação do princípio do in dubio pro societate para cassar o acórdão 70072386576 e determinar o trancamento da ação penal, ausente a justa causa, restabelecendo a sentença monocrática que absolveu sumariamente o paciente pela legitima defesa manifesta e sem “voz” dissonante nos autos.



    Requerem, outrossim, na hipótese de não conhecimento da impetração, sejam analisadas as questões ex officio, com a concessão da ordem nessa situação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO MINISTERIAL ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEVIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NÃO VERIFICADA. REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em recente julgado desta Corte a Quinta Turma reafirmou o entendimento de que a atuação do assistente de acusação deve se pautar por uma interpretação sistemática do art. 271 do Código de Processo Penal, não se limitando à literalidade do dispositivo. E mais, essa Corte já se manifestou no sentido de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória. 2. Em recente julgado, a Sexta Turma dessa Corte concluiu, por maioria de votos, que o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório. 3. A conclusão da instância ordinária, soberana no exame dos fatos, é de que não há elementos suficientes para a absolvição sumária ou impronúncia do acusado. Nesse contexto, modificar esse entendimento e acolher a tese de indevida aplicação do princípio in dubio pro societate demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do mandamus. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita.



    Inicialmente, no tocante à legitimidade recursal do assistente de acusação, destaco o seguinte julgado desta Suprema Corte:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. 2. Aplicação da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal: 'O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal'. 3. A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória. 4. Ordem denegada” (HC nº 102.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 27/8/10).



    Com efeito, mesmo que no caso concreto não tenha havido inércia por parte do órgão acusatório, que se manifestou pela absolvição sumária do ora recorrente, conforme já decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, “A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória.” (HC 102.085/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/8/2010).



    No tocante à suposta impossibilidade de pronúncia do recorrente pelo Tribunal local em face de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, também não merece prosperar a irresignação, eis que contrário ao entendimento firmado por este Supremo, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC nº 197.907/PI-Agr, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/5/21). (grifei)



    Por outro lado, quanto à aplicação da regra do in dubio pro societate, trago à baila as relevantíssimas ponderações do Ministro Celso de Mello sobre a matéria, a partir de trechos do voto que proferiu no ARE nº 1.067.392/CE:



    “Não se desconhece, Senhor Presidente, que tanto a jurisprudência desta Corte (ARE 788.457-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.047.613- -AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 540.999/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, v.g.), quanto o magistério jurisprudencial dos Tribunais em geral (REsp 54.763/DF, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO – RSE 70000688242/TJRS – RT/TJSP 729/545, v.g.), têm admitido a aplicação da regra ‘in dubio pro societate’, para, em face de um estado de dúvida, permitir ao juiz a prolação de decisão de pronúncia contra determinado acusado. 



    É certo, no entanto, que essa concepção tem sido criticada por diversos doutrinadores (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ‘Manual de Processo Penal’, p. 1.379/1.380, item n. 7.3, 6ª ed., 2018, JusPODIVM; GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ‘Processo Penal’, p. 675/676, item n. 13.5.4, 5ª ed., 2017, RT; AURY LOPES JR., ‘Direito Processual Penal’, p. 806/808, item n. 3.8.2.1.1, 13ª ed., 2016, Saraiva; GUILHERME MADEIRA DEZEM, ‘Curso de Processo Penal’, p. 1.041/1.044, item n. 14.14.4.1, 5ª ed., 2019, RT), que perfilham entendimento no sentido de que, havendo dúvidas quanto à materialidade delitiva ou quanto à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 



    É preciso ressaltar, nesse contexto, que o conceito de presunção de inocência, notadamente quando examinado na perspectivo do ordenamento constitucional brasileiro, deve ser considerado nas múltiplas dimensões em que se projeta, valendo destacar, por expressivas, como registra PAULO S. P. CALEFFI (‘Presunção de Inocência e Execução Provisória da Pena no Brasil’, p. 24/50, itens ns. 1.2, 1.3 e 1.4, 2017, Lumen Juris), as seguintes abordagens que esse postulado constitucional enseja: (a) a presunção de inocência como norma de tratamento, (b) a presunção de inocência como norma probatória e (c) a presunção de inocência como norma de juízo. 



    É por essa razão, acentua esse eminente Advogado gaúcho (‘op. Cit.’, p. 49, item n. 1.4), que, ‘(…) desde os primeiros momentos da investigação preliminar, havendo um juízo de atribuição de conduta criminosa a alguém, o princípio da presunção de inocência protegerá o imputado com toda a amplitude exigida pela Constituição, seja como ‘norma de tratamento’, ‘norma probatória’ ou ‘norma de juízo’ (ou também como ‘regra de fechamento’), assegurando que tão importante garantia não se torne mera retórica em nosso cotidiano jurídico’ (grifei), a significar, portanto, que o direito fundamental de ser presumido inocente, nos precisos termos em que vem proclamado e assegurado por nossa Carta Magna, não deve expor-se, sob pena de frontal transgressão à autoridade da Constituição da República, a quaisquer ‘interpretações flexibilizadoras do seu conteúdo e da extensão dos seus efeitos’.



    Vale enfatizar, neste ponto, que o magistério do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a presunção de inocência como norma probatória, tem reiteradamente advertido que as acusações penais não se presumem provadas, pois – como tem reconhecido a jurisprudência desta Corte – o ônus da prova referente aos fatos constitutivos da imputação penal incumbe, exclusivamente, a quem acusa, sendo irrelevante, para esse efeito, que se trate de procedimento penal comum ou que se cuide de procedimento penal escalonado, como o é o procedimento penal do Júri.



    Isso significa que não compete ao réu demonstrar a sua própria inocência. Ao contrário, cabe ao Ministério Público comprovar, em plenitude, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado e os fatos constitutivos da própria imputação penal pertinentes à autoria ou à participação, à materialidade do delito (RTJ 161/264-266, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) e ao nexo etiológico entre uma dada conduta reputa punível e os resultados danosos dela decorrentes. Como todos sabemos, é preciso reconhecer – cuide-se de prova meramente civil ou trate-se, com maior rigor, da prova penal – que incide sobre quem alega o ônus da provas a respeito e a propósito dos fatos constitutivos do seu direito (‘onus probandi incumbit ei qui dixit, non qui negat’’).



    É por tal motivo que a presunção de inocência, enquanto limitação constitucional ao poder do Estado, faz recair sobre o órgão da acusação, agora de modo muito mais intenso, o ônus substancial da prova, fixando diretriz a ser indeclinavelmente observada pelo magistrado e pelo legislador.”



    Ainda sob o ângulo estritamente constitucional, e mais precisamente sobre o tema em questão, o Ministro Celso de Mello avançou ressaltando o seguinte em seu magnífico voto no referido ARE:



    “O que não se revela legítimo é invocar-se a fórmula ‘in dubio pro societate’ para justificar a decisão de pronúncia, tendo em vista as graves repercussões dela resultantes, ainda mais se se tiver presente que a Constituição da República consagrou o dogma da presunção de inocência. (...)



    Como dizem autores eminentes, a regra do ‘in dubio pro societate’, na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência que, legitimada pela ideia democrática, tem prevalecido, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, no contexto das sociedades civilizadas, como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.”



    Ocorre que, no caso concreto, não se verifica a efetiva aplicação da regra do in dubio pro societate por parte do Tribunal local.



    Em verdade, o referido Tribunal se limitou a afirmar a presença de dúvidas quanto à excludente de ilicitude, remanescendo, de acordo com o acórdão estadual, indícios de autoria e prova da materialidade do fato típico. Veja-se:



    “(...) a antecipação do juízo de mérito, com o reconhecimento do agir em legítima defesa, impõe que a tese defensiva se mostre verossímil diante de todos os elementos de prova acostados aos autos. A persistir dúvida razoável, ainda que ausentes testemunhas presenciais, ao júri competirá proferir a decisão de mérito. Pois tenho que esse é o caso dos autos (...).



    Efetivamente, a premissa de que o réu teria desferido um único disparo contra a vítima, depois de ter sido por esta alvejado, não se mostra certa nos autos. É possível que o fato tenha ocorrido dessa maneira, como narrado pelo acusado. Há provas de lesões na mão esquerda, compatível com lesões causadas por projétil de arma de fogo, e foi apreendida uma espingarda que estaria sendo utilizada pelo ofendido na ocasião. No entanto, como bem destacado no parecer ministerial, a dinâmica dos fatos deixa dúvidas sobre quem teria iniciado a agressão, o que é determinante ao reconhecimento da legítima defesa. E tampouco há certeza acerca de quantos disparos o réu efetivamente efetuou, pois a vítima foi alvejada por dois tiros. Ainda, o sentido de entrada dos projetis no corpo da vítima não é compatível com a explicação dada pelo réu sobre a dinâmica do evento. Por essas razões, ausente certeza para além da dúvida razoável sobre o agir em legítima defesa, reputo impositiva a pronúncia do acusado, a fim de que os jurados examinem as provas e decidam o mérito da imputação formulada (…).“ (e-doc. 11)



    Por fim, conforme assentado pelo Ministro Ribeiro Dantas no aresto objeto do presente recurso, 



    “(...) a conclusão da instância ordinária, soberana no exame dos fatos, é de que não há elementos suficientes para a absolvição sumária ou impronúncia do acusado. Nesse contexto, modificar esse entendimento e acolher a tese de indevida aplicação do princípio in dubio pro societate demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente